Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. CÁLCULOS. MERO ADMINISTRADOR. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA.

1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute má gestão dos importes depositados na conta do PASEP. Tema 1150 STJ.
2. A condenação à reparação de danos decorrentes da aplicação indevida de juros e correção monetária pressupõe prova da aplicação de índices dissonantes dos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação do PIS-PASE, pois o Banco do Brasil era mero executor das suas decisões, sem ingerência, portanto, sobre os índices aplicáveis.
3. Deu-se provimento ao recurso do réu. Ficou prejudicado o recurso do autor.